Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730887-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME, MARIA OSVALDINA BARBOSA, JOSE BRAZ DE SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante comunica a desistência dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 73428099). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte embargante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 14:23:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora